Tribunal: TJES
Processo: 5011300-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILNEY NUNES DE MATOS

COATOR: 8ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM 2023 E 2024. POSSIBILIDADE MESMO PARA APENADO COM ENSINO SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Execuções Penais, que indeferiu pedido de remição de pena pelo desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nas edições de 2023 e 2024, sob o fundamento de que o paciente já possui curso superior completo. O pedido é de reconhecimento do direito à remição de 200 dias de pena, correspondentes às aprovações obtidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) definir se o habeas corpus pode ser admitido como via idônea diante da preclusão do agravo em execução; (2º) estabelecer se a aprovação no ENEM autoriza a remição de pena, mesmo quando o apenado já concluiu curso superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não substitui recurso próprio, mas é cabível quando há flagrante ilegalidade que afeta a liberdade de locomoção, como ocorre na negativa indevida de remição de pena.

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê a remição pelo estudo sem impor qualquer limitação relativa ao nível de escolaridade já alcançado.

A Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza expressamente a remição pela aprovação no ENEM, desde que comprovado o aproveitamento no exame.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM ainda que o condenado possua ensino médio ou superior completo, por se tratar de interpretação
in bonam partem
e em conformidade com a finalidade ressocializadora do instituto. Precedente citado: STJ, AgRg no REsp n. 2.124.932/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem precedentes no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de remição pela aprovação integral ou parcial no ENEM, inclusive em sede de
habeas corpus
(TJES, HC nº 5018792-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; 2ª Câmara Criminal, j. 4ª sessão virtual do dia 10/03/2025 a 14/03/2025; TJES, AgExec nº 5007897-58.2024.8.08.0000, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
, 2ª Câmara Criminal, j. 11/09/2024).

Restando comprovada a aprovação integral do paciente nas edições de 2023 e 2024 do ENEM, deve ser reconhecida a remição de 200 dias de pena.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011300-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILNEY NUNES DE MATOS
COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES34286

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GILNEY NUNES DE MATOS
, em que se alega constrangimento ilegal por parte do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Execuções Penais.

Sustenta o impetrante que, o paciente participou do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM
nos anos de
2023 e 2024
, obtendo aprovação em todas as matérias em ambas as edições.

Assevera que, foi requerido, na execução penal, o reconhecimento da
remição da pena
com base no artigo 126 da
Lei de Execução Penal
e na
Resolução CNJ nº 391/2021
, que prevê o direito de abreviar a reprimenda mediante estudo, inclusive por exames nacionais de certificação.

Destaca que o juízo da execução indeferiu o pedido, sob o argumento de que o paciente já possui
ensino superior completo
, entendendo que não haveria benefício educacional a justificar a remição.

Ocorre que, segundo alega, a jurisprudência consolidada do
STJ
e do
TJES,
reconhece o direito à remição pelo ENEM,
independentemente do nível de escolaridade anterior
, desde que comprovado o aproveitamento do exame.

Ressalta, ainda, que o prazo para interposição do agravo em execução já havia transcorrido quando o novo patrono assumiu a causa, restando o

habeas corpus
como único instrumento hábil a combater o que entende ser
constrangimento ilegal
.

Diante disso, requer a
conce
ssão da
ordem
, para reconhecer o direito do paciente
à remição de 200 (duzentos) dias de pena
, correspondentes às aprovações obtidas no
ENEM 2023 e 2024
(100 dias para cada edição, sendo 20 dias por disciplina aprovada).

Inicialmente, devo salientar que, malgrado existir via própria para o requerimento do impetrante (recurso de agravo, art. 197 da Lei de Execuções Penais), assim como a existência da necessidade urgente de se racionalizar a utilização do

habeas corpus
, reconheço a possibilidade do seu manejo, sempre que houver lesão ou perigo de lesão ao direito ambulatorial do paciente, mesmo em caso de execução penal, desde que não seja necessário, evidentemente, o exame aprofundado do conjunto fático probatório, apenas em razão de flagrante ilegalidade.

Portanto, embora o
habeas corpus
não seja sucedâneo de recurso, no caso concreto há evidente constrangimento ilegal, uma vez que a defesa técnica anterior deixou precluir o agravo em execução, mostrando-se adequada a via mandamental para sanar ilegalidade flagrante, que atinge o direito de locomoção do paciente, o qual lhe foi negada a aplicação de dias de remição reconhecidamente devidos, prolongando-se indevidamente o seu tempo de encarceramento.

O artigo 126 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de remição pelo estudo, sem estabelecer limitação em relação ao nível de escolaridade já alcançado pelo condenado.

A
Resolução CNJ nº 391/2021
, que atualizou a Recomendação nº 44/2013, expressamente contempla a possibilidade de remição pelo desempenho no
ENEM – PPL
, bastando que haja comprovação de aprovação.

A jurisprudência consolidada do
S
TJ,
afirma que a aprovação no ENEM, autoriza a remição de pena, ainda que o apenado já tenha concluído ensino médio ou superior, por se tratar de interpretação
in bonam partem,
e por atender à finalidade ressocializadora do instituto. Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM.
[...]
3. A Resolução n. 391/2021 do CNJ determina que a aprovação no ENEM pode ser considerada para fins de remição de pena. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no ENEM é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior.
(...)” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.124.932/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025
, meu grifo).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cujas Câmaras Criminais têm reiteradamente decidido pela possibilidade de remição em casos análogos, reconhecendo a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou mesmo o ensino superior.

A título exemplificativo, esta egrégia 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa
, firmou entendimento de que “
a aprovação parcial no ENEM é suficiente para autorizar a remição, não configurando bis in idem, pois se trata de esforço educacional distinto daquele já anteriormente realizad
o
” (Agravo em execução nº 5007897-58.2024.8.08.0000, julgado em 11/09/2024).

E vou além. Em caso semelhante, esta Turma Julgadora também já enfrentou a questão,
em sede de
habeas corpus
(
nº 5018792-78.2024.8.08.0000,
julgado na 4ª sessão virtual do dia 10/03/2025 a 14/03/2025)
, cuja relatoria coube ao e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que,
à unanimidade de votos
, concedeu a ordem para reconhecer a remissão pelo ENEM,
em caso que a defesa também se habilitou após o prazo recursal, reconhecendo, assim, o constrangimento ilegal
.

No caso em exame, restou comprovado que o paciente realizou o ENEM nos anos de 2023 e 2024, obtendo aprovação integral em todas as áreas. Assim, faz
jus
à remição de
100 dias por edição
, totalizando
200 dias de pena a serem abatidos
.

Portanto, configura constrangimento ilegal a negativa de remição pelo simples fato de o paciente possuir curso superior, inexistindo vedação legal nesse sentido.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM

para reconhecer o direito do paciente à remição de
200 (duzentos) dias de pena
, correspondentes às aprovações integrais nos exames do ENEM realizados em 2023 e 2024, determinando ao Juízo da execução penal que proceda à devida atualização do cálculo de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.